Tribunal: TJMT
Processo: 1003934-42.2020.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1003934-42.2020.8.11.0041
RECORRENTE: MIGUELINA DA SILVA BOTOF
RECORRIDO: BANCO DAYCOVAL S/A
Vistos.
A parte recorrente por seu advogado, compareceu aos autos para manifestar a concordância com o pagamento voluntário da obrigação e, por consequência, requerer a desistência do recurso especial interposto (id 123945954).
Ante o exposto, homologo a pretensão de desistência do recurso interposto, com fundamento no artigo 998 do Código de Processo Civil, e determino a devolução do feito ao juízo de origem para as providências necessárias.
Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça